Tribunal: TJDFT
Processo: 0702076-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PESQUISA DE ATIVOS PELO SISTEMA SISBAJUD. RENOVAÇÃO DE CONSULTA. FERRAMENTA CONHECIDA COMO “TEIMOSINHA” (REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO). PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA EM CADA CASO CONCRETO. INTERVALO CURTO DE TEMPO ENTRE AS PESQUISAS. RENOVAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para efeito de satisfação de crédito exequendo, impõe-se a identificação de patrimônio penhorável do devedor apto a suportar o referido valor, de forma que, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, foram criados os cadastros e sistemas eletrônicos, simplificando os procedimentos de localização e constrição de bens.
2. A ferramenta denominada “teimosinha”, foi disponibilizada no SISBAJUD, de modo a permitir que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento. Entretanto, a renovação de pesquisa ao SISBAJUD, seja mediante uma única busca, seja por emissões repetitivas de ordens de bloqueio, deve atender ao princípio da razoabilidade, a ser analisado caso a caso.
3. Verificando-se haver transcorrido curto prazo entre a última consulta realizada e o pedido de renovação da diligência no mesmo sistema, fica obstado o prosseguimento das tentativas de busca pelo patrimônio em nome do devedor, ante a falta de razoabilidade, imprescindível para o deferimento do pleito.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.